Tribunal: TJES
Processo: 5035236-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035236-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA FERNANDES DE BRITO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5035236-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
:
JULIANA FERNANDES DE BRITO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ 1.818,86 referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), onde foi constatada uma irregularidade na medição de consumo de energia entre abril de 2023 e agosto de 2024. Aduz não ter sido notificada previamente sobre a inspeção e só tomou conhecimento do TOI por correspondência. Sustenta que está em dia com todas as faturas e que tentou resolver a questão extrajudicialmente no PROCON, sem sucesso.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:”

a) DECLARAR
a invalidade dos TOI nº.
9568052,
e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, conformando a tutela deferida ao id. 53922704;
b) OBRIGAR
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida.
c) CONDENAR
a Requerida a pagar à parte autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.”

3.

Recurso interposto pela parte autora,
alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, defende que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo e que inexiste defeito na prestação do serviço, assim como agiu no exercício regular do seu direito.

4. Indefiro a preliminar a preliminar de incompetência do juizado, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão
a quo
que não merece reforma.

6. Por fim, no que tange ao pedido contraposto, embora seja possível, conforme Enunciado 31 do FONAJE, contanto que a pessoa jurídica se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 8º, §1º, incisos II a IV, da Lei nº 9.099/95, o que não é o caso da presente hipótese, razão pela qual não deve prosperar o pedido.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)